Tribunal: STF
Processo: RE 1446835
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESSARCIMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “Processual Civil. Recurso da União ante sentença que julgou procedente o pedido para condená-la no ressarcimento ao Estado de Alagoas da quantia de R$ 35.486,34 (trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos), referente ao fornecimento de medicamento, decretada em feito em trâmite na Justiça Estadual. 



    Inicialmente, aprecia-se a preliminar de ilegitimidade passiva da União, que sumariamente fica rejeitada. Se a demanda é intentada contra a União, não há como está ser parte passiva ilegítima. 



    No caso, o problema é, essencialmente, de mérito, no sentido de se aclamar dever ou não a apelante ser da União o ônus de ressarcir o autor pelas despesas tidas com tratamento médico de paciente. 



    Assim, parte-se para o mérito, e nesse sentido, inicialmente, se faz devida a busca do retrato completo da demanda, na qual o apelado foi condenado a efetuar o pagamento da quantia de R$ 35.486,34 (trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos), em decorrência de demanda intentada por José Nogueira da Silva, perante Juízo de Direito da Vara do Único Ofício de Feira Grande, no Estado de Alagoas. 



    Penso se cuidar de situação factual que começa a ser enfrentada, dentro da temática atinente a solidariedade entre União, Estados e Municípios, no que se refere a assistência médica a todos que dela necessitarem, a reclamar a máxima cautela. 



    Antes de tudo, penso que a solidariedade entre os três entes públicos faz com que as demandas devam ser intentadas na Justiça Federal, por ser o juízo próprio, no caso, para as ações em que a União figura no pólo passivo, e, ademais, ao lado do Estado-membro e do respectivo Município. 



    Nesse sentido, para legitimar a responsabilidade de cada ente, dentre o trio citado, cada um deve ter a iniciativa de trazer os demais para a lide, a fim de que possam todos participar do feito no pólo passivo, e, assim, adiante, dividirem entre si as despesas que cada demanda, mercê de antecipação de tutela provisória ou de sentença, fixa. 



    No caso, pelo que consta dos autos, a demanda foi intentada na Justiça Estadual apenas contra o Estado de Alagoas, não tendo este a preocupação de trazer à lide a União, e, desta forma, transferir o feito para o Juízo Federal, em face da primazia que a presença da União acarreta. Deixou o apelado correr o feito, e, só depois de condenado e de efetuadas as despesas, que agora quer ver ressarcido, é que move demanda contra a União, não se trazendo notícia de ter acionado, igualmente, o Município no qual a paciente tinha ou tem seu domicílio. 



    Penso que, em casos tais, a apelante não deve ser compelida a efetuar qualquer ressarcimento, por não ter participado da lide, e, assim, não ter analisado o caso para verificar se, através de sua rede hospitalar, poderia ou não prestar a paciente o bem de vida perseguido na demanda. 



    O problema, assim, é não é de ordem constitucional, mas, eminentemente processual, à medida em que se vai buscar solução na lei processual civil, porque a solidariedade no plano pragmático, nasce da presença dos três entes públicos mencionados na lide, ficando cada um, em caso de condenação, que sempre ocorre, responsável por parte das despesas, que, afinal, deve ser dividida em tamanhos iguais para todos os três. 



    Então, vem o tiro final, a apregoar que a sentença só produz efeitos para as partes, das quais do feito participa, ou, na dicção do art. 506, do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Nesse caso, por terceiro se entende todos que do feito, no qual foi proferido, do feito não participou. 



    É aqui o caso da apelante, que não pode se sujeitar ao ressarcimento por despesa, autorizado em feito, tramitado na Justiça Estadual, que não é seu juízo privativo, em demanda, da qual não participou. A decisão ali tomada, nessas circunstâncias, não lhe prende, nem contra a ela produz qualquer efeito, por não ter sido parte no feito. 



    Predecente desta Turma [Processo: 08007138420214058000, Apelação Cível, desta relatoria, quarta turma, julgado em 05 de abril de 2021]. 



    Com razão o apelo da União. 



    Provimento ao apelo da União, invertendo o ônus sucumbencial, acrescido de um por cento sobre a condenação” (fls. 4-6, e-doc. 3).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 5).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 23 e o art. 196 da Constituição da República. 



    Assevera que “a responsabilidade dos entes públicos em matéria de saúde já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, sendo proposto o TEMA 793 - STF, restando definida a obrigação do magistrado direcionar o cumprimento da prestação ‘conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’ (STF - Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário 855178 inteiro teor do Acórdão publicado em 16/04/2020)” (fl. 11, e-doc. 6).



    Argumenta que, “ao afastar a necessidade de ressarcimento do ente público responsável pelo fornecimento de medicamento/tratamento, o Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região adotou posicionamento que destoa da tese fixada pelo STF, violando, inclusive, dispositivos constitucionais e da legislação aplicável, porquanto nos procedimentos de média e alta complexidade, a União assume posição de garante, definindo políticas públicas e repassando os valores necessários aos Estados e Municípios, que serão responsáveis por realizar o tratamento” (fl. 12, e-doc. 6).



    Ressalta que “os tratamentos oncológicos estão enquadrados como Procedimentos de Alta Complexidade do SIA/SUS e Procedimentos de Alta Complexidade do SIH/SUS, integrantes dos Sistemas de Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Sistema Único de Saúde - SUS, sendo do Ministério da Saúde a responsabilidade pelo financiamento” (fl. 15, e-doc. 6).



    Defende que “compete ao Magistrado, no âmbito dos processos judiciais relacionados à prestação de saúde, identificar o ente público responsável e efetuar o direcionamento/ressarcimento da obrigação” (fl. 21, e-doc. 6). 



     Pede “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido, no sentido de determinar à autoridade recursal de origem que determine que União Federal realize o ressarcimento dos valores dispendidos pelo Estado de Alagoas no fornecimento de medicamento/tratamento oncológico de responsabilidade da União, os termos do TEMA 793 do STF” (fls. 26-27, e-doc. 6).



    3. A Presidência do Tribunal de origem acolheu embargos de declaração opostos pelo Estado de Alagoas contra o sobrestamento do processo pelo Tema 1.234 da repercussão geral e admitiu o presente recurso extraordinário, nestes termos:



    “Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE ALAGOAS à decisão de id. 34966505, em que a Vice-Presidência desta Corte que determinou o sobrestamento processual em razão da controvérsia relacionada ao Tema 1234/STF.



    Alega o embargante, em síntese, que a referida controvérsia não se aplica à hipótese, porquanto, embora as medicações pleiteadas possuam registro na ANVISA, essa não seria a causa da legitimidade passiva da UNIÃO, repousando esta no fato de que ‘os tratamentos oncológicos estão enquadrados como Procedimentos de Alta Complexidade do SIA/SUS e Procedimentos de Alta Complexidade do SIH/SUS, sendo do Ministério da Saúde a responsabilidade pelo financiamento, conforme se extrai do artigo 5º, da Portaria 627, de 26 de abril de 2001’ (id. 35327430). (...)



    Revisitando os autos, observa-se uma distinção entre a matéria discutida do recurso excepcional atravessado pelo Estado de Alagoas e o Tema 1.234/STF, sendo o caso, portanto, de se renovar a decisão de admissibilidade, razão pela qual dou provimento aos embargos de declaração, para tornar sem efeito a decisão de id. 34966505, passando ao juízo de admissibilidade do recurso. 



    Exame de Admissibilidade do Recurso Extraordinário



      Alega o ESTADO DE ALAGOAS que o julgado recorrido violou os arts. 23, II e 196 da CF/88 e deixou de observar a orientação firmada pelo STF, no RE 855.178/SE (Tema 793), ao deixar de condenar a UNIÃO em ação regressiva. (...)



    Nessa senda, ADMITO o Recurso Extraordinário” (e-doc. 9).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Este recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



     



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



      “Inicialmente, aprecia-se a preliminar de ilegitimidade passiva da União, que sumariamente fica rejeitada. Se a demanda é intentada contra a União, não há como está ser parte passiva ilegítima. No caso, o problema é, essencialmente, de mérito, no sentido de se aclamar dever ou não a apelante ser da União o ônus de ressarcir o autor pelas despesas tidas com tratamento médico de paciente. Assim, parte-se para o mérito, e nesse sentido, inicialmente, se faz devida a busca do retrato completo da demanda, na qual o apelado foi condenado a efetuar o pagamento da quantia de R$ 35.486,34 (trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos) ,em decorrência de demanda intentada por José Nogueira da Silva , perante Juízo de Direito da Vara do Único Ofício de Feira Grande, no Estado de Alagoas. Penso se cuidar de situação factual que começa a ser enfrentada, dentro da temática atinente a solidariedade entre União, Estados e Municípios, no que se refere a assistência médica a todos que dela necessitarem, a reclamar a máxima cautela. Antes de tudo, penso que a solidariedade entre os três entes públicos faz com que as demandas devam ser intentadas na Justiça Federal, por ser o juízo próprio, no caso, para as ações em que a União figura no pólo passivo, e, ademais, ao lado do Estado-membro e do respectivo Município. Nesse sentido, para legitimar a responsabilidade de cada ente, dentre o trio citado, cada um deve ter a iniciativa de trazer os demais para a lide, a fim de que possam todos participar do feito no pólo passivo, e, assim, adiante, dividirem entre si as despesas que cada demanda, mercê de antecipação de tutela provisória ou de sentença, fixa. No caso, pelo que consta dos autos, a demanda foi intentada na Justiça Estadual apenas contra o Estado de Alagoas, não tendo este a preocupação de trazer à lide a União, e, desta forma, transferir o feito para o Juízo Federal, em face da primazia que a presença da União acarreta. Deixou o apelado correr o feito, e, só depois de condenado e de efetuadas as despesas, que agora quer ver ressarcido, é que move demanda contra a União, não se trazendo notícia de ter acionado, igualmente, o Município no qual a paciente tinha ou tem seu domicílio. Penso que, em casos tais, a apelante não deve ser compelida a efetuar qualquer ressarcimento, por não ter participado da lide, e, assim, não ter analisado o caso para verificar se, através de sua rede hospitalar, poderia ou não prestar a paciente o bem de vida perseguido na demanda. O problema, assim, não é de ordem constitucional, mas, eminentemente processual, à medida em que se vai buscar solução na lei processual civil, porque a solidariedade no plano pragmático, nasce da presença dos três entes públicos mencionados na lide, ficando cada um, em caso de condenação, que sempre ocorre, responsável por parte das despesas, que, afinal, deve ser dividida em tamanhos iguais para todos os três. Então, vem o tiro final, a apregoar que a sentença só produz efeitos para as partes, das quais do feito participa, ou, na dicção do art. 506, do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Nesse caso, por terceiro se entende todos que do feito, no qual foi proferido, do feito não participou. É aqui o caso da apelante, que não pode se sujeitar ao ressarcimento por despesa, autorizado em feito, tramitado na Justiça Estadual, que não é seu juízo privativo, em demanda, da qual não participou. A decisão ali tomada, nessas circunstâncias, não lhe prende, nem contra a ela produz qualquer efeito, por não ter sido parte no feito. Com razão o apelo da União” (fls. 2-3, e-doc. 3).



    Na sentença de primeiro grau, confirmada pelo acórdão recorrido, o Juiz sentenciante afirmou tratar-se “de ação de rito comum ajuizada pelo Estado de Alagoas em face da União, pela qual se busca obter provimento jurisdicional que determine o ressarcimento de valores gastos pelo autor com o pagamento de medicamento/tratamento oncológico, determinado na ação ordinária nº 0700772-75.2018.8.02.0060, que tramitou na Justiça Estadual” (fl. 1, e-doc. 2). Ressaltou que, “havendo responsabilidade solidária, não ocorre litisconsórcio passivo necessário, sendo facultado ao interessado ingressar em juízo, com o fito de efetivar sua pretensão, contra quaisquer dos entes responsáveis, como ocorreu na ação ordinária inicial, que determinou que o Estado de Alagoas prestasse assistência ao paciente oncológico” (fl. 3, e-doc. 2).



    O ressarcimento dos custos pelo tratamento oncológico, de acordo com a legislação vigente, é de responsabilidade do Ministério da Saúde, indicando a possível inclusão da União para integrar a lide.



    Em 8.9.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia quanto à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (Tema 1.234). Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022).



    Na sessão virtual extraordinária de 18.4.2023, este Supremo Tribunal referendou a decisão proferida em 17.4.2023 pelo Ministro Gilmar Mendes, no sentido de conceder parcialmente a tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da repercussão geral, sejam observados os seguintes parâmetros:



    “5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429-ED segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário” (RE n. 1.366.243-TPI-Ref, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.4.2023 – grifos nossos).



    Com fundamento no Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal tem determinado o sobrestamento na origem de processos nos quais se discute controvérsia referente à responsabilidade estatal pelo fornecimento de medicamentos e procedimentos médicos para tratamento oncológico. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO TRIÓXIDO DE ARSÊNIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NECESSIDADE DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA, ATRIBUINDO-SE-LHES EFEITOS INFRINGENTES, ANULAR AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BAIXA IMEDIATA” (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Fornecimento de medicamento para tratamento oncológico. Controvérsia acerca da inclusão da União no polo passivo da demanda. Debate compreendido no Tema nº 1.234 da Repercussão Geral. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para sobrestar o processo perante a autoridade reclamada. 1. O STF reconheceu a existência de repercussão geral nos autos do RE nº 1.366.243, vinculado ao Tema nº 1.234, o qual versa sobre a legitimidade passiva da União para compor polo passivo de demanda que envolva fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não padronizado no SUS e, consequentemente, sobre se compete ou não à Justiça Federal processar e julgar tal causa. 2. Tratando-se, na origem, de demanda relativa a fornecimento de medicamento em tratamento especializado de alta complexidade, cuja diretriz terapêutica é de responsabilidade do Ministério da Saúde e sob a responsabilidade financeira da União, deve-se aguardar o sobrestamento do processo até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.366.243-RG (Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral). 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes” (Rcl n. 49.289-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    6. Este Supremo Tribunal fixou entendimento de ser irrecorrível a decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971- AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022). 



    7. Pelo exposto, determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora